Tribunal: TJMT
Processo: 0016119-23.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016119-23.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCELO CAMPOS AKERLEY (APELADO), TARITT CAMPOS AKERLEY - CPF: 689.826.151-72 (EMBARGANTE), GUILHERME AKERLEY FILHO (APELADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOMINGOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), GUILHERME AKERLEY FILHO - CPF: 081.077.501-87 (EMBARGANTE), MARCELO CAMPOS AKERLEY - CPF: 859.303.691-00 (EMBARGANTE), DARIO PEREIRA DOMINGOS - CPF: 776.736.031-87 (EMBARGANTE), TARITT CAMPOS AKERLEY - CPF: 689.826.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AKERLEY FILHO - CPF: 081.077.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMPOS AKERLEY - CPF: 859.303.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, no qual se discutia a robustez do conjunto probatório em ação de responsabilização civil por uso indevido de sistema eletrônico de multas, com base em provas técnicas e testemunhais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise do conjunto probatório, especialmente no tocante à ausência de oitiva de corréus em audiência e à consideração de elementos extrajudiciais para a formação do convencimento judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e exaustiva todas as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive sobre a suficiência do acervo probatório, ainda que parcialmente originado de elementos extrajudiciais.

4. A ausência de oitiva de corréus não impede, por si só, o juízo de convencimento, quando suprida por depoimentos judiciais e relatórios técnicos idôneos.

5. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada ou buscar novo julgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a modificação do julgado por meio dos embargos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.08.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
Embargos de Declaração
”,
opostos por
DARIO PEREIRA DOMINGOS
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
0016119-23.2006.811.0041
que,
por unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID.
294058398
):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE PROCESSUAL DA LEI N.° 14.230/21. TEMA N.° 1.199, DO STF. CANCELAMENTO FRAUDULENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. ENRIQUECIMENTO ILÍTICO. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Dário Pereira Domingos contra sentença que julgou procedente a ação civil pública por improbidade administrativa, condenando-o por enriquecimento ilícito decorrente de fraude no sistema do DETRAN/MT para cancelamento de multas, mediante pagamento de vantagem indevida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é aplicável a prescrição intercorrente introduzida pela Lei n.° 14.230/21;

(ii) saber se está comprovado o dolo específico necessário à configuração do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 9o, I, da Lei n.° 8.429/92.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230/21, que alterou a Lei no 8.429/92, aos processos em curso.

4. A prova documental e testemunhal evidencia que a parte apelante integrou esquema fraudulento com o objetivo de obter vantagem patrimonial indevida, por meio de retribuições a agente público para cancelamentos ilícitos de multas de trânsito, atuando com dolo específico.

5. A aplicação dos consectários legais sobre a multa civil deve ocorrer desde a prática do ato ímprobo, conforme Súmulas 43 e 54, do STJ, e o Tema repetitivo n.° 1128.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, de natureza processual, introduzida pela Lei n.° 14.230/21, é irretroativa, conforme decidido pelo STF no Tema n.° 1.199. 2. Comprovado o dolo específico e a obtenção de vantagem indevida, configura-se ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9o, I, da Lei n.° 8.429/92”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.429/92, arts. 9°, inciso I e 23, § 8°; Lei n.o 14.230/21; CPC, art. 14; LINDB, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1199); STJ, REsp 1942196/PR, Rel. Afrânio Vilela, (Tema 1128)”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso em relação
à tese levantada nas razões recursais de ausência de provas robustas e idôneas à formação de um juízo condenatório, ressaltando que a instrução processual se revelou notoriamente frágil, especialmente diante da desistência do Ministério Público em ouvir os demais corréus.

Argumenta que a desistência do
Parquet
impediu o indispensável confronto das versões sobre os fatos, essencial à confirmação das provas extrajudiciais sob o crivo do contraditório judicial.

Salienta, nesse contexto, que o acórdão deixou de valorar a lacuna probatória existência, representada pela falta de prova oral que pudesse confirmar ou refutar as teses defensivas.

Acrescenta que a omissão em analisar o peso da ausência de tal prova compromete a racionalidade do convencimento judicial, em afronta ao princípio da persuasão racional do juiz e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por essa razão, requer

“
o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que, sanadas as omissões apontadas, sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes para o fim de reformar o acórdão embargado e, daí decorrente, dar provimento ao seu Recurso de Apelação, absolvendo-o por insuficiência de provas
”

(ID.
299440879).

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que não há vícios no acórdão, motivo pelo qual pugna pela rejeição dos declaratórios (ID. 300417355).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
Embargos de Declaração
”
, opostos por
DARIO PEREIRA DOMINGOS
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
0016119-23.2006.811.0041
que, por
unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)
"
( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

No caso concreto, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso. O acórdão impugnado enfrentou a questão da suficiência do conjunto probatório com amplitude e fundamentação adequadas, registrando, em diversos trechos, a consistência e a robustez do acervo probatório colhido ao longo da persecução civil, ainda que parte dele tenha origem extrajudicial.

Além disso, examinou-se com minúcia os elementos probatórios que instruem o processado, especialmente os depoimentos prestados na fase inquisitorial, corroborada por Relatório Técnico elaborado pelo Centro de Processamento de Dados de Mato Grosso, que comprova a utilização indevida de senhas funcionais para manipulação do sistema eletrônico de multas.

Outrossim, ressaltou que a despeito de os corréus não terem sido ouvidos na instrução processual, as testemunhas ouvidas em juízo, notadamente Iraci Barbosa Rodrigues e Genivalter da Silva Gomes são coesas às provas coligidas extrajudicialmente, o que confirma a prática dos atos ilícitos.

Não houve, portanto, omissão quanto à análise da robustez probatória, mas
juízo positivo de convencimento com base nos elementos disponíveis – ainda que nem todos os réus tenham sido ouvidos em audiência –, o que não implica, por si, nulidade ou quebra do contraditório.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025